Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702628-40.2023.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ MARIA FERREIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS DELITOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. ART. 129, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória por dois crimes de tentativa de homicídio e absolutória em relação a uma terceira tentativa, bem assim desclassificatória de um dos fatos para o delito de lesão corporal. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) examinar se o pedido de fixação da reprimenda relativa ao delito de lesão corporal, decorrente da desclassificação pelo Conselho de Sentença de um dos delitos de homicídio tentado, configura indevida supressão de instância; (ii) verificar a unidade de desígnios para o reconhecimento da continuidade entre os delitos de homicídio tentado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O recurso interposto pelo Ministério Público tem por finalidade suprir omissão da sentença quanto à sanção penal do crime de lesão corporal, cuja condenação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri. Ao postular a complementação da prestação jurisdicional, o Parquet não formula pretensão inédita em sede recursal, tampouco inova o objeto do processo, limitando-se a requerer o integral cumprimento do veredicto popular, nos exatos termos da condenação imposta. Quando o Júri afasta o animus necandi, incumbe ao Juiz togado a definição com pertinência ao delito em que houve a desclassificação. 4. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a comprovação de requisitos objetivos e subjetivos, como a demonstração da unidade de desígnios entre os delitos, não se aplicando quando os crimes resultam de condutas autônomas, praticadas em contexto de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso ministerial conhecido e provido Recurso da defesa conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, 61, 71, 121 e 129. CPP, artigos 74 e 492 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023. TJDFT, Acórdão 1959401, 0704282-32.2023.8.07.0012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 2001877, 0711705-11.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, 59, 61, inciso II, alínea “f”, 68, 121, caput, e 129, todos do Código Penal, 492, §§ 1° e 2°, 564, inciso IV, e 593, inciso III, alínea “c”, todos do Código de Processo Penal, alegando que o tribunal de origem, “ao fixar originariamente a pena pelo crime de lesão corporal — cuja dosimetria (individualização da pena) foi omitida pelo juízo de primeiro grau, deixou de reconhecer a ocorrência de nulidade parcial da sentença e incorreu em supressão de instância” (ID 75975085, p. 4). b) artigo 71 do Código Penal, sustentando a necessidade de aplicação da regra do crime continuado, tendo em vista que os crimes foram praticados no mesmo dia, em sequência, e com semelhante modus operandi. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, 59, 61, inciso II, alínea “f”, 68, 71, 121, caput, e 129, todos do Código Penal, 492, §§ 1° e 2°, 564, inciso IV, e 593, inciso III, alínea “c”, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID 74406643): (...) Na sentença, o magistrado procedeu à dosimetria das penas relativas aos crimes de homicídio tentado, entretanto, deixou de individualizar a pena correspondente ao crime de lesão corporal — decorrente da desclassificação do delito imputado em relação à vítima José Ociano. O recurso interposto pelo Ministério Público tem por finalidade suprir omissão da sentença quanto à sanção penal do crime de lesão corporal, cuja desclassificação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri. Dessa forma, ao postular a complementação da prestação jurisdicional, o Parquet não formula pretensão inédita em sede recursal, tampouco inova o objeto do processo, limitando-se a requerer o integral cumprimento do veredicto popular, nos exatos termos da condenação imposta. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, impõe ao juízo togado o dever de respeitar e dar fiel cumprimento às decisões dos jurados, notadamente quanto ao reconhecimento da materialidade, autoria e tipificação penal dos fatos submetidos a julgamento. Nesse contexto, a pretensão ministerial não extrapola os limites recursais nem viola garantias processuais, tratando-se de pedido compatível com a necessidade de integralização da prestação jurisdicional. (...) embora haja proximidade temporal entre os delitos e o emprego de arma branca, os crimes não guardam identidade subjetiva, tampouco revelam unidade de desígnios. Os ataques foram dirigidos a vítimas distintas, com motivações autônomas e independentes: na primeira sequência fática, o réu agiu em contexto de violência doméstica; na terceira sequência fática, a conduta teria sido motivada pelo fato de a vítima supostamente o ter acusado de “bandido”. Dessa forma, não se verifica a existência de liame subjetivo que autorize o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, restando configurada a prática de delitos autônomos, cometidos em contextos diversos e com finalidades dissociadas. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004